Tribunal: TJPA
Processo: 0820184-87.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820184-87.2023.8.14.0028

APELANTE: EMILIA DOS SANTOS PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0820184-87.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ– PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:
EMILIA DOS SANTOS PESSOA

ADVOGADO:
JULIO CÉSAR DE O. MENDES - OAB/PA 32.675-A

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MODULADA PELO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO E IMPROVIMENTO AO DA CONSUMIDORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por EMILIA DOS SANTOS PESSOA e BANCO BRADESCO S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n. 20199001514000290000, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando indenização moral em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária a existência de requerimento administrativo prévio para configurar interesse de agir; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito; (iii) determinar se os valores devem ser restituídos de forma simples ou dobrada, conforme a modulação definida pelo STJ; (iv) avaliar se é cabível a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se exige prévia reclamação administrativa para o ajuizamento da ação judicial, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

4.

Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o prazo prescricional é de cinco anos, conforme o art. 27 do CDC.

5.

A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS e EAREsp 1.501.756/SC: (i) valores descontados antes de 30.03.2021 devem ser restituídos de forma simples, por ausência de prova de má-fé; (ii) valores posteriores à data referida devem ser restituídos em dobro, independentemente de má-fé.

6.

A instituição bancária não comprovou a contratação do cartão de crédito consignado, nem o depósito dos valores na conta da autora, atraindo sua responsabilização objetiva.

7.

A condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, especialmente diante da ausência de prova quanto à extensão do dano e da opção da autora pelo julgamento antecipado da lide.

8.

Inexiste prova do alegado crédito em conta, o que inviabiliza pedido de compensação do valor recebido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Banco Bradesco S/A provido em parte. Recurso de Emília dos Santos Pessoa desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de reclamação administrativa prévia não impede o ajuizamento de ação judicial relativa a descontos indevidos em benefícios previdenciários.

2.

O prazo prescricional para ação de repetição de indébito em relações de consumo é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

3.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ: forma simples antes de 30.03.2021, e forma dobrada após essa data, independentemente de má-fé.

4.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato não celebrado, sendo cabível indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27, e 42, parágrafo único; CC, art. 944; CPC, arts. 85 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, EAREsp nº 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23.05.2024; TJPA, ApCív nº 0800160-37.2021.8.14.0051, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 20.03.2023; TJPA, ApCív nº 0020224-49.2016.8.14.0028, Rel. Des. Luana Santalices, j. 26.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0820184-87.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ– PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:
EMILIA DOS SANTOS PESSOA

ADVOGADO:
JULIO CÉSAR DE O. MENDES - OAB/PA 32.675-A

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EMILIA DOS SANTOS PESSOA
e BANCO BRADESCO S/A
interpuseram Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

a)
DECLARAR INEXISTENTE
a relação jurídica referente ao contrato de empréstimo sobre a RMC nº 20199001514000290000 e eventuais débitos dele decorrentes;

b)
CONDENAR
o requerido, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c)
CONDENAR
o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (Súm. 54 do STJ).

d)
CONDENAR
o requerido, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (PJE Id nº
24245370, páginas de 1-6)

O Recurso de Apelação interposto por
EMILIA DOS SANTOS PESSOA

tem como argumentos centrais as seguintes vertentes:

- Majoração dos danos morais e

- Repetição do indébito na sua forma dobrada.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas.

(PJE ID nº
24245371 páginas 1-12)

Contrarrazões apresentadas com arguição de preliminar – princípio da dialeticidade

- e prejudicial de mérito fundado na prescrição trienal.(PJE ID nº
24245377, páginas 1-9)

O Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
aduz como preliminar a

ausência de interesse de agir e prescrição trienal como prejudicial de mérito, seguindo-se das

seguintes premissas:

- Equívoco na sentença quanto ao exame da finalidade do cartão de crédito consignado;

- Violação a boa-fé objetiva e afronta
aos institutos do
venire contra factum proprium, supressio/surrectio e duty to mitigate the loss
;

- danos morais indenizáveis não comprovados;

-restituição em dobro indevida e necessidade de restituição do valor do empréstimo eis o depósito do valor não corresponder à amostra grátis.

Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso pelos fundamentos elencados; (PJe Id nº
24245374, páginas 1-15)

Contrarrazões não apresentadas.

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0820184-87.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ– PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:
EMILIA DOS SANTOS PESSOA

ADVOGADO:
JULIO CÉSAR DE O. MENDES - OAB/PA 32.675-A

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o voto examinando o Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A.

Juízo de Admissibilidade
: Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
: Julgo a preliminar e a prejudicial de mérito

arguidas.

Única

Preliminar:
Ausência de interesse de agir por inexistir cadastro de Reclamação Administrativa

BANCO BRADESCO S/A
aduz a carência quanto ao exercício do direito de ação na modalidade de ausência de interesse de agir por inexistir procedimento administrativo prévio ao judicial.

Nessa toada, destaco.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Nas demandas que envolvem discussão relativa à descontos supostamente indevidos e lançados sob proventos de aposentadoria, não há que se falar em prévia requisição administrativa perante instituição financeira como condição para o reconhecimento do interesse de agir, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

2.
Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800160-37.2021.8.14.0051 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/03/2023) (negritei)

A partir do julgado supra de minha relatoria,

entendo pela desnecessidade de prévio requerimento administrativo como requisito à propositura da ação judicial, pelo que não há falar em ausência de condições da ação na modalidade pretendida.

Preliminar rejeitada.

Única Prejudicial de mérito:
Prescrição Trienal.

A legislação aplicada ao caso concreto é a Consumerista dado que o apontado prejuízo decorre de serviço prestado pela Instituição Bancária denominada como fornecedora de serviços, afastando o regramento da Legislação Comum.

À vista disso, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos imposto pelo artigo 27 do CDC e não de 03 (três) anos, conforme artigo 206, § 3º, inciso V do CC.

Nesse sentido decidiu a 2º Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. PRESCRIÇÃO.

NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTES DO STJ.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO DOS VALORES. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020224-49.2016.8.14.0028 – Relator(a):
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024). Negritei.

À vista disso, a prejudicial suscitada merece rejeição dada a prescrição ser quinquenal.

Prejudicial rejeitada.

Superadas as questões iniciais, examino as

premissas recursais.

1ª Premissa
: Sentença equivocada por desconhecer a finalidade do cartão de crédito consignado.

A demanda versa sobre falha na prestação de serviço manejada através do cartão de crédito consignado não contratado e não sobre a finalidade do instrumento, daí a premissa ser errônea eis desatender o núcleo originador da lide a não comportar maiores digressões.

Vertente rechaçada, portanto.

2ª Premissa:
Violação ao princípio da

boa-fé objetiva e aos institutos dela decorrentes
.

Inicio ponderando que o
venire contra factum próprium;
supressio/surrectio/surrectio;

duty to mitigate the loss
todos são institutos que decorrem da boa-fé objetiva e possuem como pressuposto a
conduta contraditória
de modo a afastar a responsabilidade da instituição bancária.

Embora plausíveis, entendo que não devem ser abraçados para provimento total ao recurso. Explico.

A partir da inversão do ônus da prova, o
BANCO BRADESCO S/A
não se desincumbiu de:

(1)
comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado;

(2)
que fora creditado o valor do empréstimo na conta bancária da autora e

(3)
não juntou comprovante de entrega do cartão de credito ou aviso de recebimento e outros documentos necessários para formar entendimento favorável.

Nessa perspectiva, destaco entendimento do STJ.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PROVIDO.

1. O princípio duty to mitigate the loss conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas.
Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos (v.g: lealdade, confiança ou cooperação), agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas. É claro que não se pode exigir que o credor se prejudique na tentativa de mitigação da perda ou que atue contrariamente à sua atividade empresarial, porquanto aí não haverá razoabilidade.

2. O ajuizamento de ação de cobrança muito próximo ao implemento do prazo prescricional, mas ainda dentro do lapso legalmente previsto, não pode ser considerado, por si só, como fundamento para a aplicação do duty to mitigate the loss. Para tanto, é necessário que, além do exercício tardio do direito de ação, o credor tenha violado, comprovadamente, alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou omitindo-se diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor.

3. A razão utilizada pelas instâncias ordinárias para aplicar ao caso o postulado do duty to mitigate the loss está fundada tão somente na inércia da instituição financeira, a qual deixou para ajuizar a ação de cobrança quando já estava próximo de vencer o prazo prescricional e, com isso, acabou obtendo crédito mais vantajoso diante da acumulação dos encargos ao longo do tempo.

4. Não há nos autos nenhum outro elemento que demonstre haver a instituição financeira, no caso em exame, criado no devedor expectativa de que não cobraria a dívida ou que a cobraria a menor, ou mesmo de haver violado seu dever de informação. Não há, outrossim, elemento nos autos no qual se possa identificar qualquer conduta do devedor no sentido de negociar sua dívida e de ter sido impedido de fazê-lo pela ora recorrente, ou ainda qualquer outra circunstância que pudesse levar à conclusão de quebra da confiança ou dos deveres anexos aos negócios jurídicos por nenhuma das partes contratantes, tais como a lealdade, a cooperação, a probidade, entre outros.

5. Desse modo, entende-se não adequada a aplicação ao caso concreto do duty to mitigate the loss
.

6. "Não juntados aos autos os contratos, deve o agravante suportar o ônus da prova, afastando-se as tarifas contratadas e limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado"
(AgRg no REsp 1.578.048/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/08/2016, DJe de 26/08/2016).

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.201.672/MS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017.) (negritei)

Cabe à Instituição Bancária fazer a prova positiva da regularidade da contratação, que não o fez por não apresentar qualquer documento que desconstituísse a pretensão

ou que minimamente

demonstre práticas alheias a boa-fé. (PJe ID nº
24245351, páginas 1-8).

Vou além, para adquirir o cartão de credito consignado é necessário comparecer à uma agência onde a instituição financeira emite documentos para formalizar a contratação, e estes não estão nos autos, que contraria o argumento de
BANCO BRADESCO S/A
quando afirma que “a emissão do referido cartão se deu por meio da agência de relacionamento do cliente”. (PJe
ID 24245374, página 9)

Observa-se que todos os conceitos arguidos pelo Apelante
exigem a comprovação da
conduta contraditória
,

que não ficou evidente no caso em apreço.

Por outro lado, a simples demora na propositura da ação judicial não implica em presunção de má-fé pois, em repetição, não houve comprovação de práticas contrárias ao princípio da

boa-fé objetiva e consectários, além da propositura dentro do prazo prescricional.

Premissa rejeitada, então.

3ª Premissa
: Da ausência de prova e danos morais inexistentes

Adianto. A vertente merece rejeição, porque:

A uma.
BANCO BRADESCO S/A
não desincumbiu seu encargo probatório com a inversão do ônus da prova;

A duas. A ausência de prova quanto à pactuação do cartão de crédito consignado atrai a ilicitude da conduta que enseja a condenação em danos morais e materiais na modalidade de repetição do indébito.

A três. A condenação dos danos morais em R$ 3.000,00(três mil reais) é razoável e proporcional ao fato, que afasta a redução do importe eis que não configura, também, enriquecimento ilícito.

Danos esses a seguir analisados.

4ª Premissa:
Dano material na forma de repetição dobrada do indébito.

Já visto que inexiste a contratação do empréstimo n.º 20199001514000290000 cuja medida atrai a repetição de indébito cujo exame, a partir de agora, centra na devolução

simples ou dobrada.

Inicio destacando a posição do Superior Tribunal de Justiça no que tange à modulação entre a forma simples e dobrada do indébito:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO. MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30.3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

2. Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo.

DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ

3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021.).

Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos".

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ.
É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão".

5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12.2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021).

6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.

Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante.

CONCLUSÃO

8. Embargos de Divergência não providos.

(EAREsp n. 1.501.756/SC, relator
Ministro Herman Benjamin
, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) (negritei)

Portanto, às cobranças indevidas realizadas antes de 30.03.2021, a repetição do indébito dar-se-á na forma simples exigindo a prova da má-fé. Após a data, a repetição do indébito dar-se-á na forma dobrada com dispensa da prova da má-fé.

Isso é a modulação dos efeitos!

Caso concreto, a reserva de margem para cartão de crédito n.
20199001514000290000 fora incluído em 05.10.2019 com suspensão/cancelamento em 09.08.2023.( PJe ID 24245343, página

1 e PJe ID 24245359, página

2)

Nesse sentido, entendo que os descontos ocorridos antes de 30.03.2021 devem ser restituídos em sua forma simples, pois

EMÍLIA DOS SANTOS PESSOA
não provou a má-fé de
BANCO BRADESCO S/A
dado o desprezo aos meios probatórios que tinha em mãos. E,

aqueles realizados após 30.03.2021,

devem ser restituídos na sua forma dobrada eis que desnecessário a prova de má-fé.

Premissa parcialmente acolhida.

5ª Premissa:
Compensação do valor creditado

O Recorrente afirma que o valor creditado em conta de titularidade da consumidora não se perfaz em “amostra grátis” motivo pelo qual deveria ser restituído da integralidade do valor emprestado.

Colaciono o seguinte julgado.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NEGADA PELO REQUERENTE - ÔNUS DA PROVA DO SUPOSTO CREDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - DESCONTOS INDEVIDOS - DEVOLUÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO.
- Negando o autor a existência dos fatos - celebração de contrato de empréstimo consignado e creditamento da quantia mutuada - constitutivos de obrigação que justifique os descontos realizados em sua folha de pagamento, não é exigível dele a "prova diabólica" da situação negativa (inocorrência daqueles fatos), competindo ao suposto credor comprovar o suporte fático negado.
- Firmada, ante a inércia do banco requerido em se desincumbir de seu ônus probatório, a premissa de que o autor não celebrou contrato que lastreie os descontos havidos em sua folha de pagamento, os valores indevidamente retidos devem ser devolvidos.
-
Verificado que os descontos indevidos se limitaram a valores de baixíssima monta, sem que haja evidências de consequências mais gravosas do que as sugeridas pela dimensão das retenções, não cabe reputar ultrapassada a fronteira entre os aborrecimentos não indenizáveis e as lesões a direito da personalidade, não havendo que falar, portanto, em danos morais.

V.V. - Restando incontroversa a realização pelo banco demandado de descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do autor, há que se reconhecer a repercussão negativa nos seus direitos de personalidade.

(TJMG - Apelação Cível 1.0086.17.000477-3/001, Relator(a): Des.(a)
Fernando Lins
, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019)

Vejo que, embora plausível o pedido

para permitir pelo menos a discussão quanto à hipótese arguida,
BANCO BRADESCO S/A
deveria comprovar o crédito em conta

ou que houve sua

utilização. Nada disso há, que permite a rejeição da premissa sob enfoque.

Ao exame do Recurso de Apelação interposto por
EMÍLIA DOS SANTOS PESSOA.

Juízo de Admissibilidade
: Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
: Julgo a preliminar e a prejudicial de mérito

arguidas.

Inicio julgando a preliminar e a prejudicial de mérito levantadas nas contrarrazões por
BANCO BRADESCO S/A.

Única

Preliminar:

Princípio da Dialeticidade

O princípio da dialeticidade determina que o Litigante contraponha os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando

pontualmente suas inconsistências cuja

inobservância resulta no não conhecimento do Recurso interposto.

Compreendo que a Apelante rebateu os fatos da sentença combatida nos pontos desfavoráveis, a saber:

- majoração dos danos morais e

- repetição do indébito na forma dobrada em todo o período descontado, no anseio de afastar a modulação acima mencionada.

O que põe para muito longe a incidência do princípio dada a impugnação especifica dos fundamentos da sentença objurgada.

Preliminar rejeitada.

Única prejudicial de mérito
: Prescrição Trienal.

Tema antes decidido.

Em suma: O prazo prescricional é de 05 (cinco) anos imposto pelo artigo 27 do CDC e não de 03 (três) anos, conforme artigo 206, § 3º, inciso V do CC, não comportando maiores debates.

Rejeito a prejudicial levantada, portanto.

Às premissas recursais.

1ª premissa:
Restituição dobrada do indébito em todo o período de desconto indevido

Matéria

antes decidida.

Em suma: Os descontos
indevidos realizados antes de 30.03.2021, a repetição do indébito dar-se-á na forma simples exigindo a prova da má-fé. Após a data, a repetição do indébito dar-se-á na forma dobrada com dispensa da prova da má-fé.

Isso é a modulação dos efeitos imposta pelo Superior Tribunal de Justiça

no julgamento do EAREsp n. 1.501.756/SC, da

relatoria do

Ministro Herman Benjamin
, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.

Em repetição, a reserva de margem para cartão de crédito n.
20199001514000290000 fora incluído em 05.10.2019 com suspensão/cancelamento em 09.08.2023.( PJe ID 24245343, página

1 e PJe ID 24245359, página

2)

Nesse sentido, os descontos ocorridos antes de 30.03.2021 devem ser restituídos em sua forma simples, pois

EMÍLIA DOS SANTOS PESSOA
não provou a má-fé de
BANCO BRADESCO S/A
dado o desprezo aos meios probatórios que tinha em mãos. E,

aqueles realizados após 30.03.2021,

devem ser restituídos na sua forma dobrada eis que desnecessário a prova de má-fé.

Premissa rejeitada.

2ª Premissa:
Majoração dos danos morais

A condição financeira das partes não deve ser fator único

e tampouco isolado para justificar a exacerbação dos danos morais, devendo ser observado também a extensão do dano suportado.

Anoto

que
EMÍLIA DOS SANTOS PESSOA

abriu mão da produção de prova e requereu o julgamento antecipado da lide conforme se extrai no Pje Id nº
24245366.

Nessa toada
, Destaco a redação do artigo 944 do CC,
in verbis:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, a qual demanda prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

Compreendo que o valor dos danos morais – R$ 3.000,00 – é razoável dado que
EMILIA DOS SANTOS PESSOA
não quis provar a extensão do dano moral, satisfazendo-se com o julgamento antecipado da lide cuja dispensa dos meios probatórios aduz a impossibilidade de majoração do importe condenatório. (PJe ID
24245366
).

À vista disso, rejeito a vertente eis inadequada ao manejo dos danos morais.

Ante o exposto, quanto ao Recurso do Banco Bradesco S/A,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença combatida apenas para modular os efeitos da repetição de indébito segundo julgado no
EAREsp 600.663/RS e mencionado no
EAREsp n. 1.501.756/SC, da

relatoria do

Ministro Herman Benjamin
:

-
restituir na forma simples
os valores descontados com data anterior a 30.03.2021

-
restituir da forma dobrada
os valores descontados com data posterior a 30.03.2021.

Quanto ao
Recurso de Apelação de
EMILIA DOS SANTOS PESSOA, CONHEÇO E NEGO

PROVIMENTO
conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 08 jan. 2025.

Belém, 04/06/2025